Tribunal: TJES
Processo: 5016094-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016094-02.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CHARLES COUTINHO PINHEIRO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que autorizou a progressão de regime do apenado para o regime aberto, desde que cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112, da Lei de Execução Penal (LEP), sem a exigência de exame criminológico. A decisão agravada considerou suficiente o atestado de conduta carcerária emitido pela direção da unidade prisional, além de destacar que o reeducando vinha usufruindo de saída temporária por mais de dois anos, sem registros de faltas graves e com desempenho laboral satisfatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência do exame criminológico é obrigatória para a progressão de regime no caso concreto, mesmo diante da ausência de previsão específica para crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024; (ii) definir se o crime cometido e as condições pessoais do apenado justificam a realização do exame criminológico como requisito para aferição do requisito subjetivo da progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP, cabendo ao juiz da execução avaliar, motivadamente, se a análise subjetiva demanda a realização de exame criminológico. O exame criminológico é admitido pela jurisprudência, com fundamento na Súmula nº 439 do STJ e Súmula Vinculante nº 26, desde que a decisão seja motivada e amparada pelas peculiaridades do caso concreto. A condenação do agravado envolve crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput,
do CP), cometido por duas vezes, contra vítima de 12 anos, em circunstâncias que revelam ausência de sensibilidade moral e alto grau de periculosidade, além de abuso da relação de parentesco. O exame criminológico é necessário, pois o atestado de conduta carcerária, em regra, não é suficiente, por si só, para aferir a capacidade de reinserção social do apenado, considerando a gravidade concreta da conduta e os riscos envolvidos na progressão. A progressão de regime não constitui direito absoluto do apenado, devendo ser examinada à luz do princípio
in dubio pro societate
, garantindo a segurança da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; CP, art. 217-A; Lei nº 14.843/2024; CP, art. 83, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 439; STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, RHC 200.670, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2024, DJe 23/08/2024; TJES, AgEx 5011534-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 08/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Peço vista
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (mov. 258.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – exclusiva do regime semiaberto, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0018291-21.2016.8.08.0024, que concedeu progressão prisional para o regime aberto a
CHARLES COUTINHO PINHEIRO
, tão logo seja alcançada a data para o preenchimento do requisito objetivo necessário, qual seja, 25/10/2024 e que seja também aferido pela Direção da Unidade Prisional onde o apenado se encontra recolhido se o mesmo naquela data, preenche de maneira satisfatória o requisito subjetivo necessário, previstos no artigo 112, da Lei de Execução Penal, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

No ponto, entendeu a magistrada
a quo
, “que o reeducando vem gozando do benefício da saída temporária desde maio de 2022, ou seja, está usufruindo de uma menor vigilância por parte do Estado há mais de 02 anos. Além disso, está trabalhando na unidade prisional (evento 231), bem como, não há em seu desfavor registro de falta grave. Assim, uma vez atendidos os requisitos legais, deve ser concedido ao reeducando a progressão do seu regime prisional”.

Diante de tal conclusão, o Ministério Público de 1º grau requer seja modificada a decisão agravada para submeter o ora recorrido ao exame criminológico, sob a alegação de que o artigo 112, da LEP, estabelece que é necessário o preenchimento mútuo dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime.

Assim, muito embora para a aferição do requisito subjetivo, leva-se em consideração, em regra, o atestado de conduta carcerária, emitido pela direção da unidade prisional “que se restringe a analisar se o apenado, nos últimos meses, cometeu alguma falta disciplinar”, no presente caso, o atestado de conduta revela-se insuficiente, “ante a gravidade concreta do crime por ele praticado e do seu impacto social, surgindo a necessidade de realização de exame criminológico”.

Nesse contexto, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição aduziu que o recorrido foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável cometido contra sua sobrinha e afilhada, nos termos do artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, agindo “com total ausência de sensibilidade moral e afetiva, além da gravidade concreta da conduta, especialmente por ter realizado a conduta típica aproveitando-se da relação de parentesco com a vítima, e que à época dos fatos possuía apenas 12 (doze) anos de idade”.

Sob tal perspectiva, mesmo reconhecendo que “a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade”, (STJ; RHC 200.670; Proc. 2024/0247492-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024), indicou que tanto a Súmula nº 439, do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto o verbete da Súmula Vinculante nº 26, admitem a possibilidade de realização de exame criminológico em casos tais como o ora analisado. E que, em sede de execução penal, vale o princípio
in dubio pro societate
, razão pela qual o provimento do recurso é a medida que ora se impõe.

Desse modo, e após analisar detidamente o feito, verifico que assiste razão ao agravante. Explico.

Nos termos do art. 112 da LEP, para que se proceda a progressão para qualquer regime mais benéfico, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que se refere ao bom comportamento carcerário do condenado.

No caso dos autos, o ora agravado preencherá o requisito objetivo para a progressão do regime de pena para o aberto em 25/10/2024, conforme se extrai das informações constantes nos autos, sendo que, como dito alhures, a magistrada
a quo
condicionou a implementação do benefício “tão logo seja alcançada a data para o preenchimento do requisito objetivo necessário, qual seja, 25/10/2024 e que seja também aferido pela Direção da Unidade Prisional onde o apenado se encontra recolhido se o mesmo naquela data, preenche de maneira satisfatória o requisito subjetivo necessário, previstos no artigo 112, da Lei de Execução Penal, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico”.

Pois bem. Com relação à necessidade da realização do exame criminológico, Júlio Fabbrini MIRABETE, assim se posiciona:

“É aconselhável que seja ele realizado quando se trata de condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre também quanto ao livramento condicional, ou quando se verificar que o condenado é autor de inúmeros crimes ou apresenta anotações desfavoráveis em seu prontuário.(..)”.

Para BALDIN, “é preciso que existam elementos que forneçam aos operadores do direito a certeza de que o sentenciado esteja preparado para a progressão, sendo certo que o exame criminológico é o único instrumento que vai propiciar os dados necessários para a correta decisão do julgador e não um simples atestado de comportamento carcerário, que afirma uma única conduta prisional”.

Além disso, ressalte-se que a progressão no regime prisional não constitui direito absoluto do condenado, deixando a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que a progressão está condicionada à segurança da vida em sociedade.

No ponto, é certo que o mencionado art. 112, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), somente passou a estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico para a determinação da progressão de regime após a publicação da Lei nº 14.843/24, e para os crimes cometidos após a data de sua vigência, qual seja, 11/04/2024, facultando, até então, a sua determinação ao julgador, se entender necessário para a formação de seu convencimento, desde que por meio de decisão motivada, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439 do STJ, que assim dispõem:

Súmula Vinculante nº 26:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula 439 do STJ:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Portanto, a despeito dos valorosos argumentos esposados pela magistrada
a quo,
não se pode olvidar que, uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, há que se deferir a realização do referido exame, a fim de verificar, mediante pareceres técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais.

Na hipótese dos autos, como antes mencionado, o agravado foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por ter cometido o crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 207,
caput,
do Código Penal (por duas vezes), em face de sua afilhada e sobrinha, com 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, eis que, em um primeiro momento, “trancou a porta do cômodo, tirou a roupa da vítima e a estuprou, tampando a boca da mesma enquanto praticava o ato criminoso” e, em uma segunda oportunidade, por ter sido descoberto pela mãe da vítima, no momento em que esta “viu a fresta do quarto do denunciado e invadiu o cômodo flagrando o estupro”.

Desse modo e diante dos fatos narrados, resta demonstrada a periculosidade do apenado, bem como sua insensibilidade moral e personalidade desvirtuada, além do temperamento violento, de forma que, além do atestado de conduta carcerária, entendo que se faz necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo apto à concessão de progressão de regime.

Isto porque, não se está aqui a considerar tão somente a gravidade abstrata do crime e a longevidade da pena, circunstâncias que, por si sós, não servem para viabilizar a realização do exame criminológico no apenado, mas sim o fato é que a personalidade do agravado é inegavelmente voltada para o crime.

Destarte, e a despeito da adoção de posicionamento diverso em sessão pretérita (AgEx nº 5007754-69.2024.8.08.0000; DJe.: 06/Aug/2024), no caso concreto, tenho por conveniente a realização de exame criminológico, aplicando-se, analogicamente, o disposto no artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, c/c com os artigos 112 e 114, incisos II, do mesmo diploma legal, eis que a concessão do benefício da progressão, sem atestar a capacidade de reinserção social do apenado será temerária, uma vez comprovado o alto grau de periculosidade do reeducando, evidenciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes.

Em idêntica orientação:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. 1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, em que pese a não obrigatoriedade do exame criminológico, faz-se necessária sua realização diante da seriedade dos fatos. Recurso Provido. (TJES, AgEx 5009071-05.2024.8.08.0000, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Relator Des. Pedro Valls Feu Rosa, Sessão de julgamento virtual: 23 a 27 de setembro de 2024).

(...). 2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES, AgEx 5011534-51.2023.8.08.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Willian Silva, Sessão de julgamento 08/11/2023).

Dessa forma, não vejo como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do referido documento pericial, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
provimento, a fim de determinar a realização do exame criminológico do reeducando Charles Coutinho Pinheiro, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a sua progressão ao regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)